Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702550-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que a agravada Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS matricule a agravante no programa de residência para o qual foi aprovada sem a exigência dos documentos constantes das alíneas “a” e “d” do item 15.5 do edital normativo. A agravante afirma que o instrumento convocatório do programa de residência permitia a participação de candidatos formados e formandos com conclusão do curso até o dia 28.02.2021. Informa que logrou aprovação no certame dentro das vagas, conforme edital publicado no dia 15.01.2021 e, logo no dia seguinte, foi surpreendida com a convocação para entregar a documentação. Narra que no dia 15.01.2021 solicitou à Universidade de Brasília – UnB a antecipação da conclusão do curso de Fonoaudiologia. Contudo, somente no dia 22.01.2021 obteve resposta da instituição, com a marcação de avaliação para os dias 26 e 27 de janeiro de 2021. Sustenta que diante desse fato e de outras exigências incongruentes do edital, bem como da irrazoabilidade do prazo de cinco (5) dias para entregar os documentos para a matrícula, ajuizou ação de conhecimento e postulou tutela de urgência para garantir a sua matrícula com pendência de documentos, ou, subsidiariamente, a reserva da vaga para que os agravados se abstenham de convocar outro candidato. Alega que busca assegurar sua matrícula em programa de residência da FEPECS, embora não possua, no momento, todos os documentos exigidos no edital. Defende existir incongruência no edital, pois, ainda que a agravante tivesse a declaração expressa de que “irá concluir o curso em 28.02.2021”, não teria como entregar a documentação completa porque, para solicitar o registro no órgão de classe, necessitaria da declaração de conclusão de curso (colação de grau). Avalia que o prazo de cinco (5) dias úteis para entregar toda a documentação não é razoável, e que os documentos exigidos não dependem só dos candidatos, mas de outras instituições públicas que têm seus prazos definidos em leis ou normativos infralegais. Assegura que fez tudo o que podia com toda a diligência exigida, e que não é razoável a exclusão do candidato do concurso por razões que não podem ser a ele atribuídas. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: i) que a FEPECS proceda à matrícula da agravante no programa de residência para o qual foi aprovada, com a apresentação, até o dia 31.03.2021, dos seguintes documentos: a) declaração de conclusão de curso; b) registro no conselho de classe; ii) subsidiariamente, que seja determinada a reserva de vaga e que a candidata prossiga nas demais fases até decisão judicial ulterior, bem como que não haja a convocação de outro candidato para a vaga. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. Na origem, os autos versam sobre ação de conhecimento com requerimento de tutela de urgência em que a autora, ora agravante, pleiteia o ingresso no programa de residência promovido pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, cujo processo seletivo foi regulamentado pelo Edital Normativo n. 1/2020 – RP/SES-DF/2021, de 13 de outubro de 2020. A agravante foi aprovada no certame em referência, motivo pelo qual foi convocada para a matrícula em primeira chamada. As informações relativas à matrícula do candidato aprovado constam no item 15 do Edital, do qual se transcrevem alguns trechos: “15 DA MATRÍCULA 15.1 Serão convocados para a matrícula em 1a chamada, por meio de comunicado divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, os candidatos aprovados no processo seletivo, dentro do número de vagas oferecidas, respeitando-se a ordem de classificação no processo seletivo por programa de residência/área de formação (de forma combinada). 15.2 Os comunicados a serem oportunamente publicados na página de acompanhamento do processo seletivo, endereço eletrônico http://www.iades.com.br, informarão todas as datas, regras e procedimentos de matrícula a serem observados pelos candidatos, bem como a relação de documentos a serem apresentados. (..) 15.5 Da Documentação Para a Matrícula: a) cópia do diploma de graduação na respectiva área profissional, expedido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC. Serão aceitas para as matrículas efetuadas até o dia 28/2/2021, em substituição ao diploma de graduação na respectiva área profissional, declarações da instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC, onde conste que o candidato irá concluir o curso de graduação na respectiva área profissional até o dia 28/2/2021. Para as matrículas realizadas a partir do dia 1o/3/2021 somente serão aceitas declarações da instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC, na qual conste que o candidato concluiu o curso de graduação na respectiva área profissional; (...)” Da leitura do item 15.5 do Edital, verifica-se que as matrículas que forem realizadas até 28.02.2021 (como, ao que tudo indica, é o caso da agravante) poderão apresentar, em substituição ao diploma de graduação, uma declaração emitida pela instituição de ensino superior em que conste que o candidato irá concluir a graduação até o dia 28.02.2021. No caso dos autos, a agravante ainda não concluiu a graduação, mas requereu a antecipação da conclusão do curso. A instituição de ensino superior (UnB) na qual a agravante cursa Fonoaudiologia agendou, então, avaliações para os dias 26 e 27 de janeiro de 2021. Conforme consignado na decisão agravada, a UnB não pode expedir, antes da realização dos exames, qualquer declaração de que a agravante irá concluir o curso de graduação até o dia 28.02.2021, pois a conclusão do curso está condicionada à aprovação em avaliação de conteúdo, já agendada. O prazo assinalado pelo Edital é o dia 28.02.2021. Nesse viés, não há embaraço para a agravante, na medida em que há lapso temporal suficiente para a aferição do conteúdo e, em caso de aprovação, para a entrega da mencionada declaração ou, quiçá, do diploma de graduação para a entidade organizadora do processo seletivo. O pleito da agravante (matrícula ou reserva de vaga em programa de residência) está subordinado a evento futuro e incerto, qual seja, aprovação em avaliação de conteúdo e conclusão do curso superior, sem o qual se mostra inviável a concessão da medida vindicada. Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela provisória, eis que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10